Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU PARA USO COMPARTILHADO DE DROGAS. ARTIGO 28 OU ARTIGO 33, § 3o, AMBOS DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DA DROGA À DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA PRETÉRITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33 § 4o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE TER OS ALUNOS COMO DESTINATÁRIOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o de posse de drogas para uso pessoal ou para o delito de uso compartilhado de drogas (art. 28 ou art. 33, § 3o, da citada lei), se a condenação está embasada nos depoimentos seguros dos policiais, além das filmagens do réu comercializando psicotrópicos e da abordagem de usuário que indicou o autor como vendedor dos entorpecentes, circunstâncias que evidenciam que as substâncias se destinavam à difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de convicção.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social.
4. Não preenche os requisitos legais para reconhecimento da minorante conhecida por tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), o réu reincidente específico em crime de venda de drogas.
5. No delito de tráfico de entorpecentes, se os elementos probatórios evidenciam que a mercancia de drogas foi praticada nas imediações de estabelecimento de ensino, deve-se aplicar a causa geral de aumento de pena (art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006), sendo dispensável demonstrar que o comércio de psicoativos tinha por alvo os estudantes frequentadores do local.
6. A pena de multa está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, consistindo em determinação legal de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 49, CP).
7. A concessão da gratuidade de Justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26, TJDFT.
8. Recurso conhecido e desprovido.